Tribunal: STF
Processo: RE 77514
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA. POLICIA
MILITAR. - EMBORA CONSIDERADA FORÇA AUXILIAR E RESERVA DAS FORÇAS
ARMADAS. COM ESTAS NÃO SE CONFUNDE. NÃO SE LHE APLICA A LEI DE
INATIVIDADE DOS MILITARES (LEI N 4.902, DE 16.12.1965), SOMENTE
ATINENTE AO EXERCITO, A MARINHA E A AERONÁUTICA. - IMPROCEDENCIA DA
PRETENSAO A DUPLA PROMOÇÃO, NOS TERMOS DAS LEIS 2.370/54 E 3.067/56.
RECURSO NÃO CONHECIDO.